Tribunal: STF
Processo: RE 207825
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRECEDENTE INVOCADO NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE.
        A circunstância de não ter ocorrido o trânsito em julgado
do precedente - ainda não publicado - referido na decisão agravada,
não impede que o relator negue seguimento ao recurso extraordinário
mediante decisão em que estejam sintetizados os fundamentos desse
acórdão, o que permitirá o exercício da defesa à parte agravante.
Precedentes.
Agravo regimental não provido.